Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. MAJORAÇÃO. ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FILHOS MENORES. MAIOR NECESSIDADE ALEGADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA EM PERCENTUAL MENOR DO PRETENDIDO. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido porque ausentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
4. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Ausência de sucumbência mínima do réu diante da parcial procedência do pedido, haja vista que fixados os alimentos em percentual equivalente a aproximadamente à metade do requerido pelos autores/apelados, o que impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.